Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-37.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Distrito Federal tem o dever de matricular as crianças residentes no Distrito Federal em creches e pré-escolas, e não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil à parte autora a pretexto de haver violação aos princípios da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 4o, IV) impõem ao Estado o dever de assegurar o atendimento educacional em creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos de idade.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548 (RE no 1008166), fixou a tese de que o dever estatal de garantir acesso à educação infantil é de exigibilidade imediata.
4. A existência de fila de espera não afasta a obrigação de o Distrito Federal garantir o direito da criança à educação infantil, sendo vedado condicionar o acesso ao ensino fundamental a restrições administrativas.
5. O Tema 698 do STF, que trata da intervenção judicial em políticas públicas na área da saúde, não se aplica ao presente caso, que versa sobre direito fundamental à educação.
6. Os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública podem ser arbitrados por equidade quando o valor da causa for irrisório, considerando-se a relevância do trabalho prestado.
5. Apelação interposta pelo Distrito Federal não provida. Apelação interposta pela Autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Maioria.